Tribunal: CARF
Processo: 11080.721873/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721873/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
VERA LUCIA BORTOLI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à incidência de
Imposto de Renda sobre juros moratórios e da alegação quanto à multa de ofício de 75%, uma
vez que não prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo regime de competência,
utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721873/2010-11
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que abaixo
reproduzo:
A contribuinte supra identificada foi notificada a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$87.790,29 decorrente da omissão de rendimentos no
valor de R$347.664,03 recebidos do Banco Santander Meridional S/A na ação judicial
no 00992024/98-6.
O lançamento foi objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento datado de
24/05/2010 que foi deferido parcialmente e substituiu a notificação de no
2007/610420269292094 pela notificação de no 2007/610451056335126.
A nova notificação que deu origem ao imposto retrocitado tem por base os cálculos
periciais tomando como rendimentos recebidos o valor de R$844.217,47 e considerou
como rendimentos não tributáveis o percentual de 4,3% e tributável o percentual de
95,7%.
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
A notificada apresentou impugnação em 22/06/2010 alegando que informou os valores
da ação, de acordo com o demonstrativo fornecido pelo perito, cópias anexas (fls
58/59), no valor tributável de R$474.483,29, deduzindo as despesas na ação no valor de
R$14.267,76, oferecendo à tributação o montante de R$460.215,63 e como rendimentos
isentos o valor de R$369.945,69.
Segundo a impugnante, em 23/05/2006 teve liberado, por alvará, parte incontroversa, no
valor bruto de R$463.256,48 dos quais R$350.252,13 eram rendimentos tributáveis e
R$113.004,35 correspondiam a valores isentos que, descontado o imposto retido no
valor de R$95.853,99, importou no valor recebido de R$367.402,49. Em 28/11/2006
recebeu do Banco Santander S/A o valor de R$347.300,00 referente acordo da parcela
controversa no montante de R$380.960,99, dos quais R$124.231,16 eram rendimentos
tributáveis e R$256.729,83 rendimentos isentos, que descontado o imposto retido
importou no valor pago de R$347.300,00 (cheque fl.55). Do valor tributável de
R$474.483,29 foram deduzidos os valores pagos ao Sindicato dos Bancários nos
montantes de R$6.919,71 (fl.70) e R$7.348,05 (fl. 73).
Aduz que não omitiu rendimentos e que os cálculos demonstrados e os demonstrativos
do perito homologados pelo juiz, atualizados até a data do efetivo pagamento foram
integralmente declarados. Os rendimentos informados como isentos estão amparados no
inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR. Anexa segunda
via do recibo de pagamento de advogados, comprovada com os recibos fornecidos pelo
Sindicato e pelo escritório Canargo, Catita, Maineri Advogados Associados S/A para
comprovar as despesas com a ação judicial trabalhista (fls. 67 a 74).
Pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ/POA julgou a impugnação apresentada pela contribuinte procedente em
parte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÕES JUDICIAIS.
Constituem
rendimentos
tributáveis
os
valores
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial, excetuadas as verbas
expressamente declaradas como isentas ou não tributáveis pela legislação
e admitidas as deduções das despesas com honorários advocatícios e
periciais, suportadas pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 19/12/12 (fls. 112), a contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 15/01/13 (fls. 114 ss.), alegando, em síntese:
(i) impossibilidade de incidência de IRPF sobre os juros FADT (Fator de
Atualização de Débitos Trabalhistas) auferidos em decorrência de reclamatória trabalhista,
matéria já decidida pelo STJ na sistemática de julgamento de recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do CPC/73, vigente à época;
(ii) impossibilidade de incidência do IRPF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente desconsiderando a tabela progressiva, mês a mês; e
(iii) impropriedade de aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44,
I e § 3o da Lei no 9430/96, uma vez que preencheu a sua declaração de ajuste anual com base na
DIRF da fonte pagadora; e
(iv) não procede a recusa dos recibos apresentados como despesas próprias da
Ação Trabalhista sob alegação de inidoneidade, pois “mediante urna singela leitura dos autos,
percebe-se que não há "contribuição ao sindicato", mas sim pagamento de honorários de
advogado em ação trabalhista, que por sua vez — numa relação triangular — informa ao
Sindicato, que lhe fornece comprovante (ai sim, há o desconto da contribuição ao Sindicato, mas
sobre os honorários, obviamente)”.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que
julgou procedente em parte impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento lavrada
contra a recorrente para a cobrança de IRPF do ano-calendário 2006, no importe total de R$
181.998,04 (imposto, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/05/10) em decorrência da
apuração de “omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista”, no valor de R$ 347.664,03.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

A impugnação apresentada foi julgada procedente em parte, para reconhecer como
parcela isenta da incidência de IRPF os juros incidentes sobre o FGTS, não considerados pela
autoridade lançadora, mantendo, quanto ao mais, o lançamento.
Interposto recurso voluntário dessa decisão, a contribuinte, agora recorrente, nele
introduziu teses de defesa novas, inéditas, que não foram submetidas à apreciação do julgador de
primeira instância, além de trazer informações divergentes das prestadas ao julgador “a quo”
acerca de fatos debatidos em primeiro grau.
Sobre as teses inéditas, a recorrente dedicou boa parte de seu recuso voluntário
(item II.a – fls. 122/141) a arguir a impossibilidade de incidência de IRPF sobre os juros
auferidos em decorrência de reclamação trabalhista (os chamados “juros FADT” – Fator de
Atualização de Débitos Trabalhistas). Sobre essa tese, não há uma linha sequer na impugnação
apresentada em primeiro grau. O mesmo se diga em relação ao item II.b, em que a recorrente
defende a impropriedade da aplicação da multa de ofício de 75% com base no art. 44, I e § 3o da
Lei no 9430/96, sob o argumento de que efetuou sua declaração de ajuste com base na DIRF da
fonte pagadora. A esse respeito, igualmente não há nenhuma referência em sua impugnação.
Pois bem.
Essas teses novas, inéditas, que não tenham sido submetidas à apreciação do
julgador de primeiro grau, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento em face da
preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias, de
modo que esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, sem eu art. 1014, que “as
questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que “por inovação entende-se
todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar, no procedimento da
apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de
segundo grau”.3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,

2 Idem, p. 745.
3 Op. cit., p. 2073.
4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, considerando que essas matérias somente foi trazidas pela recorrente
no recurso voluntário, não podem ser conhecidas.
A recorrente também arguiu em seu recurso a impossibilidade de incidência do
IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente, desconsiderando a tabela progressiva, mês
a mês. Cita julgados do STJ que dão conta de que a jurisprudência consolidada daquele tribunal
superior é no sentido de que “no cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de decisão judicial, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos” 7, razão pela qual
alega que deve ser reformada a decisão recorrida e revisto o lançamento, aplicando-se as
alíquotas mensais vigentes na época em que os rendimentos deveriam ter sido auferidos, acaso
reste crédito tributável exigível.
Essa matéria também não foi objeto de alegação pela recorrente em sua
impugnação, razão pela qual, a rigor, pela razões já acima expostas, não poderia ser conhecida
por este tribunal em face do fenômeno processual da preclusão.
Todavia, ocorre que por ocasião do julgamento da repercussão geral no RE de no
614.406, após longo debate, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
acerca da matéria, no sentido de que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados
pelo imposto sobre a renda de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência, conforme ementa
abaixo8:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.

5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
7 REsp 852.333/RS
8 RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014
PUBLIC 27-11-2014
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

Por força do art. 62, § 1o, II, “b”, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, essa decisão é de observância obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que compõem este tribunal, razão pela qual entendo que embora esse ponto não tenha
sido alegado pela recorrente em primeiro grau, deve ser conhecido de ofício por este tribunal em
decorrência da determinação do dispositivo em tela.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, devendo ser procedido ao
recálculo do IRPF sobre o valor dos rendimentos recebidos em decorrência da mencionada
reclamação trabalhista, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que
deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Por fim, a recorrente alega em seu recurso que não procede a recusa dos recibos
apresentados como despesas próprias da Ação Trabalhista sob alegação de inidoneidade, pois
“mediante urna singela leitura dos autos, percebe-se que não há "contribuição ao sindicato", mas
sim pagamento de honorários de advogado em ação trabalhista, que por sua vez — numa
relação triangular — informa ao Sindicato, que lhe fornece comprovante (ai sim, há o desconto
da contribuição ao Sindicato, mas sobre os honorários, obviamente)”.
Sobre os valores que a recorrente declarou como tributáveis em sua declaração de
ajuste, foram deduzidas os valores de R$ 7.348,05 e de R$ 6.919,71, a título de despesas da ação
trabalhista, com fundamento no art. 56 do RIR/99.
Os documentos que dão suporte a essa dedução estão anexados a fls. 67/73 dos
autos, e dizem respeito a:
01) recibo assinado pela recorrente a CAMARGO, CATITA, MAINERI ADV,
ASSOC. S/C, sobre o recebimento da importância referente à reclamatória
trabalhista (valor líquido de R$ 358,691.43) (fls. 67);
02) Recibo do Sindicado dos Bancários de POA e REGIÃO à recorrente, no valor
de R$ 6.919,71, referente a “Taxa Sejur (Maineri)” (fls. 68);
03) Recibo do Sindicato dos Bancários de POA e REGIÃO a CAMARGO,
CATITA, MAINERI ADV, ASSOC. S/C, no valor de R$ 6.919,71, relativo ao
desconto em favor do SINDICATO DOS BANCÁRIOS sobre reclamatória
trabalhista no 00992.024/98-6, Reclamante Vera Lucia Bortoli Souza,
Reclamada Banco Santander Banespa S/A. Esse recibo não tem nenhuma
assinatura. (fls. 70);
04) Recibo do Sindicato dos Bancários de POA e REGIÃO à recorrente, no valor
de R$ 7.320,23, referente a “Taxa Sejur (Maineri)” (fls. 71);
05) Recibo do Sindicato dos Bancários de POA e REGIÃO a CAMARGO,
CATITA, MAINERI ADV, ASSOC. S/C, no valor de R$ 7.320,23, relativo ao
desconto e favor do SINDICATO DOS BANCÁRIOS sobre reclamatória
trabalhista no 00992.024/98-6, Reclamante Vera Lucia Bortoli Souza,
Reclamada Banco Santander Banespa S/A. Esse recibo não tem nenhuma
assinatura. (fls. 73);
06) recibo assinado pela recorrente a CAMARGO, CATITA, MAINERI ADV,
ASSOC. S/C, sobre o acordo firmando na reclamatória trabalhista (valor
líquido de R$ 347.300,00) (fls. 74).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

Segundo consta da “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 17, que
integra a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento,
(...)
Os recibos relativos aos honorários advocatícios foram considerados incompletos e
portanto, as despesas são indedutíveis. Os recibos não foram assinados por advogado e
não consta o número de registro na OAB.
O julgador de “a quo”, por sua vez, entendeu que “a dedução da parcela repassada
ao Sindicato dos Bancários (doc. fls. 68 e 71) cabe observar que não são aceitas por falta de
previsão legal, além de não ser custo ligado a ação judicial, mas contribuição ao sindicato da
categoria”.
Em seu recurso, a recorrente alega que
...mediante urna singela leitura dos autos, percebe-se que não há "contribuição ao
sindicato", mas sim pagamento de honorários de advogado em ação
trabalhista, que por sua vez — numa relação triangular — informa ao Sindicato, que
lhe fornece comprovante (ai sim, há o desconto da contribuição ao Sindicato, mas sobre
os honorários, obviamente).
Assim é que sobre os valores tributáveis declarados no Ajuste Anual, foram deduzidas
as quantias referentes às despesas na ação trabalhista. Os valores descontados
(despesas da ação trabalhista) de R$ 7.348,05 e de R$ 6.919,71, foram
repassados ao Sindicato dos Bancários de Porto Alegre pelo advogado Antônio Carlos
Schumann Maineri, OAB/RS 7.558, representante do Sindicato e defensor da
contribuinte na ação. (Destaques constam do original).
Essa informação, como já dito linhas acima, diverge da constante da impugnação
apresentada à primeira instância de julgamento a respeito dos mencionados recibos, na qual a
recorrente, então impugnante, afirma que:
(...)
18) Como os recibos dos valores descontados do valor bruto do Ajuste Anual, foram
desconsiderados no Lançamento de Notificação 2007/610451056335126, relativos aos
honorários advocatícios por estarem incompletos, sem assinatura de advogado e não
costa o número de registro na OAB.
Esclarecemos: que os valores deduzidos do valor bruto declarado no Ajuste Anual,
correspondem a despesas da ação trabalhista e não despesas com honorários
advocatícios, conforme constou na relação dos documentos entregues com a Solicitação
de Retificação de Lançamento -SRL, e no demonstrativo.
Conforme esclarecimento fornecido pelo advogado que atuou no processo Dr. Antônio
Carlos Schumann Maineri, OAB/RS 7558/RS, (representante do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre) e confirmado no Sindicato, os valores eram cobrados da
contribuinte, quando do recebimento dos valores recebidos pelo alvará e pelo acordo.
Que os valores correspondem às despesas oriundas do processo. O Advogado fazia o
recibo do pagamento do rendimento a contribuinte deduzindo as despesas e o Sindicado
quando do recebimento dos valores emitiam um recibo com o valor e autenticavam na
maquina registradora.
Despesas da Ação Trabalhista conforme recibos em anexo
(Destaquei)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

Em outro trecho da impugnação, a recorrente afirma novamente que “conforme
esclarecido, os valores deduzidos não são honorários advocatícios e sim despesas
decorrentes do processo trabalhista”.
Constata-se que a recorrente apresenta versões diferentes a respeito da despesa em
questão: inicialmente, na impugnação, tratava-se de despesas da ação trabalhista e não
despesas com honorários advocatícios. Já no recurso voluntário, trata-se de “pagamento de
honorários de advogado em ação trabalhista”.
A recorrente alega em seu recurso que os valores descontados “foram repassados
ao Sindicato dos Bancários de Porto Alegre pelo advogado Antônio Carlos Schumann Maineri,
OAB/RS 7.558, representante do Sindicato e defensor da contribuinte na ação”. E que todos os
documentos que comprovam esse fato “encontram-se nos Autos (fls. 67-73), sendo que os
Recibos do Sindicato possuem assinatura, autenticação e CNPJ, e os recibos do mesmo valor
(entre Sindicato e Advogado credenciado) possuem qualificação completa —sendo muito
fácil compreender a citada relação triangular e legítima acima referida”. (Destaque consta
do original)
Com todo o respeito, não me parece que essas relações de representação
processual da contribuinte na aludida reclamação trabalhista, c CAMARGO, CATITA,
MAINERI ADV, ASSOC. S/C e o Sindicado dos Bancários de POA e REGIÃO estejam bem
comprovadas nos autos e esclarecidas.
A recorrente afirma que “os valores descontados (despesas da ação trabalhista)
de R$ 7.348,05 e de R$ 6.919,71, foram repassados ao Sindicato dos Bancários de Porto Alegre
pelo advogado Antônio Carlos Schumann Maineri, OAB/RS 7.558, representante do Sindicato e
defensor da contribuinte na ação”, mas não há nenhuma prova nos autos da relação de
representação do Sindicado por esse advogado a justificar a aludida “relação triangular” que,
diferentemente do que afirma a recorrente, seria “muito fácil compreender”.
E impossível mesmo compreender é como algo pode ser e não ser ao mesmo
tempo: ser pagamento de honorários e não ser pagamentos de honorários, ser pagamento de
despesas e não ser pagamento de despesas. Some-se a isso o fato de que, como o própria
recorrente esclarece em seu recurso, a fls. 144, apenas os recibos do sindicato possuem
assinatura, enquanto os recibos entre sindicato e advogado credenciado, possuem apenas
qualificação completa (...os Recibos do Sindicato possuem assinatura, autenticação e CNPJ, e os
recibos do mesmo valor (entre Sindicato e Advogado credenciado) possuem qualificação
completa...)).
Por fim, a recorrente argumenta que o art. 56, p. ún. do RIR/99, não determina o
preenchimento de requisitos formais nos documentos que comprovam o pagamento de tais
despesas.
Segundo dispõe o referido dispositivo:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12). (Destaquei)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.348 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721873/2010-11

Embora o dispositivo, de fato, não exija o cumprimento de requisitos formais, há
que se comprovar, evidentemente, que as despesas deduzidas foram efetivamente necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com os honorários.
Os documentos apresentados não são hábeis a comprovar de forma cabal que se
referem a “despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos” de maneira
a autorizar a dedução.
Desse modo, entendo que a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para determinar, de ofício, o recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital